Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-47.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002832-47.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (RECORRENTE), J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP - CNPJ: 24.416.756/0001-84 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), Crislaine Perim (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

VIOLAÇÃO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

RECURSO PROVIDO.

Se o Recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Se o Reclamante, patrocinado pela Defensoria Pública, não foi devidamente intimado para comparecer a audiência de instrução e julgamento, deve ser declarado nulo todos os atos processuais praticados a partir da referida audiência, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, por não ter sido lhe assegurado o direito de presença em audiência.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002832-47.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Nilson Pires Correa

Recorrida(s):

J. R. Vinha & Vinha Ltda. – EPP

Crislaine Perim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

A parte Reclamada, ora Recorrida, em suas contrarrazões, impugna especificamente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente. Sustenta que, de acordo com o demonstrativo de rendimentos disponibilizado no site do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, do mês de 10/2023, o subsídio do Recorrente foi de R$ 6.089,60. Por isso, pugna pelo indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No caso, o Recorrente é policial militar aposentado, no cargo de Cabo LC 541/2014, e o seu subsídio mensal é equivalente a R$ 6.089,60, conforme consulta juntada nas contrarrazões recursais, realizada no site do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso:

Contudo, o valor líquido de seu vencimento, após as deduções, é de R$ 4.836,35. Assim, considerando os rendimentos do Recorrente e as informações prestadas quando do preenchimento da Declaração de Hipossuficiência a Defensoria Pública, considero que tais fatos são suficientes para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo do preparo recursal.

Desta forma, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não houve a intimação do Defensor Público, que o patrocina, para comparecimento em audiência de instrução e julgamento. Por isso, resta clarividente violação às prerrogativas e funções institucionais da Defensoria Pública no Código de Processo Civil, fato que enseja a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da referida audiência.

O Reclamado, ora Recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença recorrida. Argumenta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tomou ciência, por meio do sistema, em 29/11/2022, motivo pelo qual tinha plena ciência da data da audiência, não tendo qualquer justificativa para que seja anulada a sentença.

Pois bem. No presente caso, verifico que o autor inicialmente constituiu como sua patrona a Dra. Elisângela Peral da Silva Minsão, OAB/MT n.o 13.404, sendo apresentado por ela a petição inicial e a impugnação a contestação.

Porém, em 27/05/2022, o Defensor Público Claudiney Serrou dos Santos peticiona nos autos, onde informa que a Defensoria Pública passa a promover a defesa do autor e pugna pela sua habilitação no feito, e que a partir do presente, seja realizada a intimação pessoal desta instituição para todos os termos e atos do processo.

Posteriormente, o Juiz “a quo” designou a instrução virtual para o dia 26/01/2023, às 14h00min, conforme despacho lançado em 27/11/2022.

Contudo, de acordo com a aba expedientes do sistema PJE 1o grau, verifico que a intimação, referente à data da audiência de instrução e julgamento, foi expedida por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional, disponibilizado em 28/11/2022, e a ciência registrada em 29/11/2022 equivale a data de publicação do teor do despacho, conforme abaixo se vê:

Ainda, pelas imagens acima, é possível verificar que a intimação por meio do DJEN foi apenas para o patrono da parte Reclamada.

No sistema PJE, quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, as intimações das decisões são realizadas via sistema PJE e não por DJEN.

Registro ainda que, quando da prolação do despacho que designou a audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública ainda não estava habilitada no sistema, conforme se vê na aba expediente a ausência de representante para o autor, fato que a impediu de tomar ciência da data da audiência. As intimações com representante Defensoria Pública passaram a constar a partir da sentença, conforme abaixo se vê:

a) Autor com representante: DEFENSORIA PÚBLICA

b) Autor sem representante habilitado – despacho que designou a audiência virtual de instrução e julgamento.

Deste modo, não sendo concretizada a intimação do Reclamante, para comparecer a audiência de instrução e julgamento, de modo que necessário se faz o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/01/2023, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi assegurado ao Recorrente o direito de presença em audiência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nulos os atos processuais praticados a partir da realização da audiência de instrução e julgamento e determino o seu retorno ao juízo de origem, para que seja designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024